Tribunal: STF
Processo: AI 73855
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-18
Data de publicação: 1978-08-18

Ementa:
DIVIDA DE DINHEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A DETERMINABILIDADE DO
QUANTUM DO DÉBITO NÃO TRANSFORMA A DIVIDA DE DINHEIRO EM DIVIDA DE
VALOR, E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, EM SE TRATANDO DE DIVIDA DE
DINHEIRO, NÃO ADMITE CORREÇÃO MONETÁRIA SEM LEI EXPRESSA QUE A
IMPONHA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.